Tribunal: TJSP
Processo: 1005179-08.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contratos que preveem em média taxa mensal de 18,50% ao mês e de até 666,69% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana.

Ementa:
Apelação. Revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contratos que preveem em média taxa mensal de 18,50% ao mês e de até 666,69% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo pessoal não consignado). Repetição do indébito de forma simples, mantida. Dano moral. Inocorrência. Acolhimento do recurso nesta parte.

Reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação da verba honorária em 15% do valor atualizado da causa.

Recurso a que se dá provimento, em parte.